Tribunal: TJMT
Processo: 0011076-53.2012.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011076-53.2012.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), REVOLUTTION AUDIO, VIDEO E IMFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.773.846/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– EXECUÇÃO FISCAL –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO
- TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

2-Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

3-
Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
Interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
00011076-53.2012.8.11.0055
movida contra
Revolution Áudio, Vídeo e Informática
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo
156
, inciso
V
, do
Código Tributário Nacional
(
CTN
) c/c artigo
487
, inciso
II
c/c 924,V, ambos do
Novo Código de Processo Civil
e artigo
40
,
§ 4º
, da Lei
6.830
/80.

O Recorrente defende que, ao contrário do que foi disposto na decisão agravada, a prescrição intercorrente
não ocorreu por inércia da parte Agravante e sim pela determinação do Poder Judiciário através do Provimento 013/2013.

Acrescenta que houve no mínimo ausência do princípio da cooperação entre as partes, pois o Tribunal de Justiça através de Provimento 013/2013 determina o arquivamento de milhares de executivos fiscais municipais por todo o Estado e obstaculiza o seu andamento, sendo portanto culpa do Judiciário, pois se não houvesse essa interferência o processo teria a sua tramitação normal, portanto, é o caso de aplicação da Súmula 106 do STJ.

Requer, por fim, a retratação da decisão agravada, a fim de que a Apelação interposta seja provida, e a Execução Fiscal torne a prosseguir de maneira regular.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo
Interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, em face da decisão, que, nos autos da Execução Fiscal em apenso, promovida contra
Revolution Áudio, Vídeo e Informática
, negou provimento ao Recurso de Apelação, por ter entendido
inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, reconhecendo a inércia injustificada do credor e o decurso do lapso temporal, ocorrendo a prescrição intercorrente.

O Agravante, no mérito do recurso, tenta desconstituir a decisão, sob o fundamento de que em razão
de Provimento 013/2013 o qual determina o arquivamento de executivos fiscais, a culpa é do Judiciário pela paralização do feito, pois se não houvesse essa interferência o processo teria a sua tramitação normal, portanto, é o caso de aplicação da Súmula 106 do STJ.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que
o recurso não comporta o almejado provimento.
Isso porque
se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada no Recurso de Apelação foi acerca da prescrição ante ao transcurso de 5 (cinco) anos da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento nº 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal, que na época alcançava a importância de
R$ 882,06 (oitocentos e oitenta e dois reais e seis centavos).

O fato jurídico-processual revela que a demanda foi ajuizada em 07/12/2012, objetivando o recebimento de R$ 882,06 (oitocentos e oitenta e dois reais e seis centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n. 000311/2012.

In casu
,
o Juízo singular, determinou o arquivamento provisório em 20/08/2013, tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 28/08/2013.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos da intimação, o Magistrado
quo
, em 12/02/2019, reconheceu a prescrição intercorrente.

Assim, resta configurada a inércia da Fazenda Pública e que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que se manteve inerte por período superior a cinco anos, quando da determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório.

Destarte, para fins de desarquivamento, bastaria simples requerimento do exequente, que não o fez.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente.

[...]

De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF – APLICABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento ”.(TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

Nesse contexto, importante consignar que a Fazenda Pública poderia, após sua ciência, ter recorrido da decisão de arquivamento em razão do baixo valor, e, mais, durante o período em que ação ficou arquivada, poderia pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar o débito, porém não houve qualquer manifestação, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 -
Relator
: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021